Tribunal: STF
Processo: AI 631995
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SERVIÇOS 
   BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
O Tribunal de origem 
   concluiu que o serviço prestado pela instituição financeira 
   enquadrava-se na lista de serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/68
   com as alterações da Lei Complementar n. 56/87.